Tribunal: TJDFT
Processo: 0754078-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. METODOLOGIA AVALIATÓRIA. OFICIALA DE JUSTIÇA. NBR 14653. ERRO OU DOLO NÃO DEMONSTRADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado, que rejeita impugnação ao laudo de avaliação, homologa o valor do imóvel em R$ 774.000,00 e determina o prosseguimento dos atos expropriatórios.
2. O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, valor do imóvel inferior ao mercado, necessidade de nova avaliação e impenhorabilidade do bem de família. Deferimento da tutela recursal para suspender os atos expropriatórios até o julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se há negativa de prestação jurisdicional, se é cabível nova avaliação judicial, se o laudo da oficiala de justiça deve ser afastado e se subsiste a alegação de impenhorabilidade do bem de família.
4. Examina-se ainda a ocorrência de preclusão quanto à matéria relativa à impenhorabilidade anteriormente decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão recorrida analisa a metodologia adotada, a amostragem de mercado, as características do imóvel e as benfeitorias existentes. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem necessidade de exame pormenorizado de cada alegação, conforme Tema 330 do Supremo Tribunal Federal. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
6. Quanto à avaliação judicial, o Código de Processo Civil (CPC) dispõe nos arts. 872 e 873 que a avaliação deve especificar características, estado do bem e valor. Admite-se nova avaliação apenas em caso de erro, dolo, majoração ou diminuição posterior do valor ou fundada dúvida do juiz.
7. A inspeção presencial foi realizada pela oficiala, que aplicou o método comparativo direto de dados do mercado, previsto na NBR 14653-1 e NBR 14653-2: analisou imóveis da mesma região, considerou benfeitorias, localização, infraestrutura e ausência de regularização. O cálculo do valor médio por metro quadrado é fundamentado em amostras válidas, com links indicados.
8. Não houve demonstração de erro ou dolo. A avaliação por oficial de justiça é regra no processo executivo, conforme art. 870 do CPC.
9. A impenhorabilidade do bem de família é matéria já decidida nos autos originários, nos termos do art. 505 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando já decididas.
10. A penhora do único imóvel residencial na cobrança de taxas condominiais é admitida, conforme art. 3o, IV, da Lei 8.009/90, REsp repetitivo 1.363.368/SP e Súmula 549 do STJ. A rediscussão é inadmissível porque a questão é enfrentada anteriormente sem interposição de recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil (CPC), arts. 505, 870, 872 e 873; Lei 8.009/90, art. 3o, IV.
Acórdãos relevantes: Supremo Tribunal Federal, Tema 330 de repercussão geral, rel. não informado; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2505321, rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 12/08/2024; AgInt no AREsp 2403350, rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 18/12/2023; AgInt no REsp 2010231, rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 11/12/2023.